Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713107-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAOLA AIRES CORREA LIMA, TIAGO PIMENTEL SOUZA, CASSIMIRO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARILDA DOS REIS FONTINELE DECISÃO Em petição de id. 37729617, os agravantes informam a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 27 de setembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR